Tribunal: TJPA
Processo: 0820668-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820668-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: MACIEL NUNES DE BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0820668-55.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: Jéssica Gabriele Picanço Araújo,
OAB-PA N.º 18.946.

PACIENTE:
MACIEL NUNES DE BARROS
.

IMPETRADO: M. M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA.

Processo originário nº
0800945-79.2024.8.14.0055.

Procuradora de Justiça: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Maciel Nunes de Barros, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá-PA, que decretou a prisão preventiva do paciente em 30/09/2024, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou ausência de justa causa e falta de fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; e (ii) estabelecer se subsistem os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva expôs fundamentos concretos, amparados no art. 312 do CPP, indicando a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, com base em relatórios de investigação, documentos juntados aos autos e depoimentos de testemunhas
.

4.

A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi e pelo envolvimento do paciente com tráfico de entorpecentes em sua residência, justifica a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

5.

O periculum libertatis resta demonstrado pela possibilidade de reiteração delitiva, intimidação de testemunhas e descumprimento de condições impostas em execução penal em curso por condenação anterior por roubo majorado.

6.

A decisão impugnada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que reconhecem a gravidade concreta da conduta, a reincidência e a periculosidade do agente como fundamentos legítimos para a prisão preventiva.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante do risco concreto à coletividade e à instrução criminal.

IV.

DISPOSITIVO.

8.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 157, § 2º, I, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/06/2023; STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26/06/2023; STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/04/2023; STJ, AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 08/04/2024; TJ-PA, HC n. 0815561-98.2022.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 14/02/2023; TJ-MG, HC n. 2793487-72.2024.8.13.0000, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 09/07/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
MACIEL NUNES DE BARROS
, já qualificado nos autos (ID 23767335), preso preventivamente em 30/09/2024, sob fundamento de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá-PA.

Alega, fundamentalmente, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por ausência de justa causa; falta de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

Requer, liminarmente, a expedição imediata do competente alvará de soltura. No mérito, que seja concedida a ordem. Documentos foram acostados à impetração.

A liminar foi indeferida (ID
23843126)
.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 24009009).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
se manifesta pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (ID 24083157).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da ação e passo a análise das teses defensivas.

Da inexistência de pressupostos legais da prisão preventiva.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais que legitimam a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva descritos no art. 312 do CPP, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, a existência de indícios suficientes da autoria e materialidade quanto ao crime de Tráfico de Substâncias Entorpecentes, em tese, praticado pela paciente, demonstrando-se a necessidade da prisão cautelar para resguardo da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na ação criminosa.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 24009009), corroboradas pelos dados extraídos do sistema PJe, verifica-se que a prisão do paciente ocorreu por representação de prisão preventiva pela autoridade policial, com parecer favorável do Ministério Público de primeiro grau. A custódia foi decretada em 30/09/2024, nos autos do processo nº 0800945-79.2024.8.14.0055.

A decisão que decretou a prisão cautelar fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na finalidade de assegurar a aplicação da lei penal.
Nesse sentido, vejamos o trecho do decisum na parte que importa: (ID

23767336
):

O Delegado de Polícia Civil representou pela decretação de PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR em desfavor de MACIEL NUNES DE BARROS, qualificado nos autos, residência localizada no bairro Patauateua, Passagem Liberdade, conhecida como “baixada”, casa com cerca de ripas de madeira, s/n, São Miguel do Guamá-PA. (...).

II – FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Da representação pela prisão preventiva em desfavor do representado.

A prisão preventiva é uma faculdade do juiz, que poderá decretá-la em qualquer fase do processo, bem como revogá-la a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que deram ensejo ao decreto cautelar, do qual exige como requisito a prova da existência do crime e indícios de autoria, segundo preleciona o art. 312, do CPP. (...).

Analisando detalhadamente a peça informativa observo no caso concreto que há provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria do representado, conforme se infere dos relatórios de investigação e documentos juntados aos autos, e principalmente das informações prestadas pelos autuados já mencionados, dando conta da prática de tráfico de entorpecentes pelo indigitado em sua própria residência.

Ora, em análise perfunctória dos fatos trazidos ao conhecimento do judiciário nesse momento, sabe-se que não se exige certeza, sendo suficientes indícios que vincule o indivíduo à prática delituosa, como ocorreu por meio das informações prestadas por testemunhas.

A contemporaneidade da medida também se justifica pois além de serem recentes os fatos, o risco de continuidade delitiva, em especial nos crimes relacionados a tráfico de drogas, gera malefícios incontáveis para a sociedade. Não obstante, estar-se a falar de apenado ainda em regime de cumprimento de pena.

Por outro lado, da análise da existência do periculum libertatis, verifica-se que este resta evidenciado, em razão da evidente possibilidade de abalo a ordem pública e da frustação da instrução processual, diante do evidente risco de reiterações de práticas delitivas pelo representado, participação ativa no aumento do tráfico no Bairro em comento, intimidação e coação de possíveis testemunhas, bem como descumprimento de condições impostas no regime atual de pena.

Verifica-se a presença de pelo menos dois requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP:

1 - A garantia da ordem pública: apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora, a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917) (...).

2- Da conveniência da instrução criminal: a prisão do acusado é necessária também para conveniência da instrução criminal, isto porque restou bem caracterizado nos autos que, as testemunhas temem os acusados, diante de seu possível envolvimento com organização criminosa. Novamente, o Poder Judiciário não pode se escusar de sua responsabilidade de garantir a segurança destes, mesmo que isso importe na decretação da prisão preventiva do investigado. (...).

III – DISPOSITIVO

À vista de todo o exposto:

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MACIEL NUNES DE BARROS, qualificado nos autos. (...).

Em pesquisa levada a efeito nos sistemas PJE e SEEU, se percebe que o paciente também responde a execução penal, em andamento (Processo n.º 0003982-15.2020.814.0015), em que foi sentenciado e condenado pelo crime de Roubo Majorado (art. 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal), indicativos de nítida reiteração delitiva e periculosidade concreta.

De tal modo, não há que se falar em ausência de justa causa e falta de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, se revelando inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas à prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

O édito prisional revela a presença de elementos concretos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar, com destaque para a gravidade do crime e o
modus operandi
do agente.

De modo que a prisão preventiva está devidamente motivada, com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, conforme já delineado. A autoridade apontada como coatora explicitou, de forma concreta e fundamentada, os elementos fáticos que embasaram a imposição da medida extrema, os quais, frise-se, permanecem inalterados até o presente momento.

Nessa linha de entendimento
colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0815561-98.2022.8.14.0000, Relator: Kedima Lyra, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal.

Além do mais o decreto preventivo descreve minuciosamente as circunstâncias dos fatos e a motivação subjacente à conduta, evidenciando risco concreto à coletividade. Nesse contexto, verifica-se a existência de fundamentação idônea, tanto na decisão originária quanto naquela proferida por ocasião da designação da audiência de instrução e julgamento, em consonância com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, o decisum baseia-se em elementos concretos obtidos dos autos, estando presentes os requisitos da custódia preventiva como indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva (
fumus commissi delicti
), bem como o perigo que a liberdade do agente representa à ordem pública e à regularidade da instrução criminal (
periculum libertatis
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito, a reincidência e a periculosidade do agente — inferidas a partir do
modus operandi
e do histórico criminal — constituem fundamentos legítimos para a decretação e a manutenção da prisão preventiva. A esse respeito, colacionam-se os seguintes precedentes:

STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023;

STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023;

STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

De modo que o Juízo impetrado atuou em conformidade com entendimento jurisprudencial, ressaltando a persistência dos fundamentos que ensejaram a adoção da medida preventiva, não se baseando em argumentos meramente genéricos ou abstrações típicas do tipo penal, mas sim em fundamentos concretos, em conformidade com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A propósito, nessa linha de entendimento seguem os seguintes julgados
:

STJ - AgRg no HC: 889019 SP 2024/0033548-2, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2024;

TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27934877220248130000 1 .0000.24.279348-7/000, Relator.: Des. José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2024.

DISPOSITIVO.

Ante ao todo exposto, conheço da ação e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 24/06/2025